Tribunal: TJBA
Processo: 8013031-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013031-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: AILTON BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME SILVA MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDUTA ABUSIVA. NATUREZA INIBITÓRIA DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio imediato de valores retidos na conta da parte acionante, no montante de R$ 113.422,75, sob pena de multa diária de R$500,00.

2.O agravante questiona exclusivamente a razoabilidade da multa cominatória fixada, alegando excessividade e pugnando pela redução ou exclusão do valor da astreinte.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à análise da proporcionalidade da multa cominatória de R$500,00 por dia de descumprimento da obrigação de desbloqueio e transferência de valores no montante de R$ 113.422,75.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.As astreintes possuem natureza inibitória e finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, nos termos do art. 536, § 1º do CPC, devendo ter valor capaz de desestimular o descumprimento.

5. Configurada conduta abusiva da instituição financeira ao reter indevidamente valores pertencentes ao acionante por longo período, sem justificativa plausível, violando direitos do consumidor.

6.O valor de R$500,00 por dia mostra-se razoável e proporcional quando cotejado com o montante da obrigação principal (R$ 113.422,75) e a natureza da prestação determinada, considerando a eficácia coercitiva necessária.

7.O cumprimento posterior mediante depósito judicial não torna a multa excessiva retroativamente, devendo a razoabilidade ser aferida no momento da fixação, considerando as circunstâncias então existentes.

8.Jurisprudência consolidada do TJBA no sentido da manutenção de multas com função coercitiva e pedagógica, especialmente em casos envolvendo relações de consumo e natureza alimentar dos valores.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Mantida a decisão agravada por ausência de excessividade na multa arbitrada, considerando seu caráter inibitório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 536, § 1º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 17ª ed., São Paulo, 2018; TJBA, AI nº 8035338-15.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câm. Cív., j. 10/11/2022; TJBA, AI nº 8047743-83.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câm. Cív., j. 29/05/2020; TJBA, AI nº 8000134-36.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câm. Cív., j. 16/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8013031-62.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
PAGSEGURO INTERNET S.A.
e como Agravado
AILTON BRITO DOS SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA